Tribunal: TJSP
Processo: 1011031-45.2017.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CARÁTER INFRINGENTE
– Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único, do CPC/2015 – Ocorrência – Acolhimento do recurso – Necessidade:

– Havendo contradição no acórdão embargado, é de rigor o acolhimento dos embargos de declaração.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE, COM EFEITO MODIFICATIVO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011031-45.2017.8.26.0344/50000, da Comarca de Marília, em que é embargante
PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIEMENTO, é embargada VALDEIR ALVES GOUVEIA, NESTE ATO
REPRESENTADO POR SUA CURADORA NILDA ALVES GOUVEIA MAY
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Embargos de declaração
parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19.683--
Embargos de Declaração no 1011031-45.2017.8.26.0344/50000
Embargante: Pernambucanas Financiadora S/A Crédito, Financiamento e
Investimento
Embargado: Valdeir Alves Gouveia, neste ato representado por sua curadora
Nilda Alves Gouveia May
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
COM
CARÁTER
INFRINGENTE
Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único, do
CPC/2015 Ocorrência Acolhimento do recurso Necessidade:
Havendo contradição no acórdão embargado, é de rigor o
acolhimento dos embargos de declaração.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE,
COM EFEITO MODIFICATIVO.
Vistos, etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos
ao v. Acórdão a fls. 211/217 que, por votação unânime, deu provimento
em parte ao recurso do autor para condenar o réu ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.
Alega
a
embargante
a
existência
de
contradição no v. acórdão, pois restou incontroverso nos autos que a
interdição do autor ocorreu anos após a contratação do empréstimo
discutido.
Sustenta
que
não
realiza
empréstimos
consignados, de modo que as parcelas são lançadas na fatura de cartão de
crédito, não descontadas do benefício previdenciário, como constou no

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
acórdão. Ressalta que os descontos realizados diretamente no benefício do
embargado são feitos por outros credores.
Intimado, o embargado não se manifestou
sobre os embargos de declaração (fls. 8).
É o relatório.
I. Os embargos de declaração merecem ser
acolhidos em parte, a fim de sanar a contradição existente no v. Acórdão
embargado.
No tocante ao fato de a interdição do autor
embargado ter ocorrido após a contratação do empréstimo, não há que se
cogitar em contradição, pois a inexigibilidade dos contratos não foi objeto
de recurso pelo banco, de forma que apenas foi devolvida a este Tribunal a
matéria referente à repetição em dobro dos valores cobrados e à
indenização por danos morais. Confira-se:
“A questão a respeito da nulidade dos
contratos e da inexigibilidade do débito já foi superada, tendo em vista que
não houve recurso da ré a esse respeito.
Apenas
o
autor
apela
pretendendo
a
restituição em dobro dos valores cobrados e a indenização por dano moral.”
Contudo, no que toca à consideração de que
a ré havia realizado descontos no benefício previdenciário do autor,
merece acolhimento o recurso.
Com efeito, verifica-se que a ré não realizou
tais descontos, mas lançava as parcelas do empréstimo nas faturas do

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
cartão de crédito (fls. 30/31). No descritivo a fls. 53 é possível se constatar
que as parcelas de pagamento de empréstimo consignado descontadas do
benefício previdenciário referem-se a contratos realizados com o Bradesco
Financiamentos e BGN.
E conforme se verifica no v. acórdão, o
fundamento para a caracterização do abalo moral foi justamente o fato de
o autor ter sido privado de parte de sua verba alimentar, o que na
realidade não decorre de ato da ré embargante.
Assim, de rigor o acolhimento dos embargos
de declaração para negar provimento ao recurso de apelação interposto
pelo autor, afastando-se a condenação da ré ao pagamento de indenização
por danos morais, mantendo-se a sentença de Primeira Instância. Com a
alteração do resultado, cabível a fixação de honorários recursais em favor
do patrono do apelado, majorando seu valor de R$ 1.000,00 arbitrado na
sentença, para R$ 1.500,00, ressalvada a gratuidade da justiça concedida
ao autor apelante.
II. Ante do exposto, acolhem-se em parte os
embargos declaração para negar provimento ao recurso de apelação
interposto pelo autor, afastando-se a condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais, mantendo-se a sentença de Primeira
Instância. Com a alteração do resultado, cabível a fixação de honorários
recursais em favor do patrono do apelado, majorando seu valor de R$
1.000,00 arbitrado na sentença, para R$ 1.500,00, ressalvada a
gratuidade da justiça concedida ao autor apelante.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --